Tribunal: TJMT
Processo: 1000163-86.2020.8.11.0031
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000163-86.2020.8.11.0031
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MANOEL CASSIANO BEZERRA - CPF: 206.818.281-53 (RECORRIDO), ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - CPF: 022.122.411-43 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1000163-86.2020.8.11.0031

Origem:

Juizado especial cível e criminal de Nortelândia

Recorrente(s):

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido(s):

MANOEL CASSIANO BEZERRA -

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

23/11/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – QUEDA DE ENERGIA ELÉTRICA – RESTABELECIMENTO NO PRAZO FIXADO PELA AGÊNCIA REGULADORA – REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO – RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E PROVIDO.

Em ocorrendo o restabelecimento dos essenciais serviços no prazo inferior à 48h (quarenta e oito horas), resta por afastado o cometimento de ato ilícito por parte da concessionária demandada.

Portanto, não há que se falar em reparação por dano moral, sendo a reforma da sentença medida que se impõe.

Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a ação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inaugural da parte Reclamante nos seguintes termos:

Por todo o exposto, e o que mais consta dos autos do processo, RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no artigo 487, I, do NCPC e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial para:

-
CONDENAR
a parte Ré a
COMPENSAR/PAGAR
à parte Autora, a título de dano moral, o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,
corrigido monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença
– Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de
juros de 1%
(um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a
partir da citação
– CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405.

A parte Recorrente requer em suas razões recursais, a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido da inicial e alternativamente a redução da condenação por danos morais.

A recorrida em contrarrazões requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Quanto à preliminar de necessidade de concessão do efeito suspensivo ao recurso resta a mesma afastada, posto que não há execução provisória nem comprovação de dano irreparável à parte recorrente.

Superada a preliminar, passo a análise do mérito.

A pretensão da autora é ser indenizada por danos morais, alegando a queda de energia e demora para restabelecimento entre os dias 22/03/2020 e 23/03/2020. Segundo o recorrido, a interrupção perdurou por prazo superior a 30 (trinta) horas.

No entanto, conforme consta na inicial, a interrupção ocorreu no domingo dia 22/03/2020 às 10 horas da manhã e o serviço retornou na segunda-feira dia 23/03/2020.

Dispõe o art. 176, II, da Resolução Normativa 414/2010 que:

Art. 176. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento nos seguintes prazos, contados ininterruptamente:

II - 48 (quarenta e oito) horas, para religação normal de unidade consumidora localizada em área rural;
;

In casu
, a própria consumidora aponta que a interrupção não foi superior ao prazo de 48 (quarenta e oito horas) horas, não incorrendo a Recorrente, assim, em qualquer ato ilícito por suposta demora no restabelecimento dos serviços.

Saliento que nessa mesma data está em pauta o julgamento do recurso n° 1000165-56.2020.8.11.0031, da mesma parte recorrida.

Foi observado que o recorrido já distribuiu diversas ações, sendo elas:

N°

8010025-69.2014.8.11.0031
, referente ao período de interrupção entre 28/12/2013 à 29/12/2013. Sendo realizado acordo no montante de R$ 5.500,00 a título de indenização.

N° 8010000-22.2015.8.11.0031,
referente ao período de interrupção entre 29/12/2014 à 30/12/2014. Sendo a Recorrente condenada no montante de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais.

N° 8010009-81.2015.8.11.0031,
referente ao período de interrupção entre 07/03/2015 à 08/03/2015. Sendo a Recorrente condenada no montante de R$ 6.000,00.

N° 8010063-13.2016.8.11.0031,
referente ao período de interrupção entre 26/11/2016 à 30/11/2016. Sendo realizado acordo no montante de R$ 6.500,00 a título de indenização.

N° 8010035-11.2017.8.11.0031,
referente ao período de interrupção entre 24/02/2017 à 26/02/2017. Sendo a Recorrente condenada no montante de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais.

N° 1000103-21.2017.8.11.0031,
referente ao período de interrupção entre 08/12/2017 à 12/12/2017. Sendo realizado acordo no montante de R$ 5.000,00 a título de indenização.

N° 1000034-18.2019.8.11.0031,
referente ao período de interrupção entre 08/02/2018 à 10/02/2018. Sendo realizado acordo no montante de R$ 2.000,00 a título de indenização.

N° 1000034-18.2019.8.11.0031,
referente ao período de interrupção entre 08/02/2018 à 10/02/2018. Sendo realizado acordo no montante de R$ 2.000,00 a título de indenização.

N° 1000035-03.2019.8.11.0031,
referente ao período de interrupção entre 19/10/2018 à 21/10/2018. Sendo realizado acordo no montante de R$ 3.000,00 a título de indenização.

N° 1000386-73.2019.8.11.0031,
referente ao período de interrupção entre 12/09/2019 à 14/09/2019. Sendo a Recorrente condenada no montante de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais.

N° 1000161-19.2020.8.11.0031,
referente ao período de interrupção entre 16/01/2020 à 18/01/2020, ainda pendente de sentença.

N° 1000162-04.2020.8.11.0031,
referente ao período de interrupção entre 21/01/2020 à 23/01/2020, em fase recursal.

N° 1000163-86.2020.8.11.0031,
referente ao período de interrupção entre 22/03/2020 à 23/03/2020, em fase recursal.

Desta forma, com as treze demandas, o autor já soma o montante recebido de R$ 41.000,00 (quarenta e um mil reais) a título de indenização por danos morais.

Verifico que as ações do ano de 2020 foram distribuídas na mesma data de 03/04, de forma fracionada.

Tal atitude é reprovável, tendo em vista a extensa movimentação do poder judiciário com demandas repetitivas, causando uma judicialização em excesso, onde, ao invés de quatro ações, as alegadas quedas de energia em 2020 poderiam ser discutidas em um único processo.

Portanto, apesar dos dissabores que tal situação seja capaz de ocasionar, tal fato não suplanta o mero aborrecimento, mormente quando toda a celeuma é resolvida pelos meios administrativos, sem maiores transtornos ao consumidor.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedente a ação, nos termos do art. 487, I do CPC,
JULGAR IMPROCEDENTE
a ação proposta.

Sem condenação em custas e honorários, nos moldes do art. 55 da Lei nº, 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2020